Tribunal: TJES
Processo: 5002544-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002544-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: IZAURA FRANCO MONTEIRO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
(ID nº 4515524), com vistas a rever a tutela de urgência que teve contra si deferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nos seguintes termos:

“(...)Face ao exposto, DEFIRO a concessão da tutela de urgência pretendida para DETERMINAR ao Banco Bradesco S/A para que PROCEDA com a SUSPENSÃO dos descontos referentes aos serviços Odontoprev, Vida e Previdência, Seguro Residencial e MBM – Previdência Complementar) em conta-corrente da autora, Izaura Franco Monteiro, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de 100 (cem) reais, limitando-se ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 300, do CPC. (...).”

Irresignado, o Agravante afirma que não possui gerência sob o contrato firmado entre a parte Agravada e o beneficiário do valor/cedente e que os requisitos para a concessão da tutela antecipada não foram devidamente observados.

Contrarrazões apresentadas por
IZAURA FRANCO MONTEIRO
no ID nº 4724795.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
(ID nº 4515524), com vistas a rever a tutela de urgência que teve contra si deferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nos seguintes termos:

“(...)Face ao exposto, DEFIRO a concessão da tutela de urgência pretendida para DETERMINAR ao Banco Bradesco S/A para que PROCEDA com a SUSPENSÃO dos descontos referentes aos serviços Odontoprev, Vida e Previdência, Seguro Residencial e MBM – Previdência Complementar) em conta-corrente da autora, Izaura Franco Monteiro, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de 100 (cem) reais, limitando-se ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 300, do CPC. (...).”

Irresignado, o Agravante afirma que não possui gerência sob o contrato firmado entre a parte Agravada e o beneficiário do valor/cedente e que os requisitos para a concessão da tutela antecipada não foram devidamente observados.

Contrarrazões apresentadas por
IZAURA FRANCO MONTEIRO
no ID nº 4724795.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300, do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com a autora/agravada, restringindo-se o mérito do recurso quanto à multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo à agravada.

Também não assiste razão ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 100 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Oportuno registrar ainda que até o presente momento, pelo cotejo dos autos originários, o Banco Agravante sequer comprovou o cumprimento da medida liminar.

Friso que é dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o devedor a abandonar sua inércia, sem significar enriquecimento injusto do credor.

Portanto, na mesma esteira do entendimento do Desembargador que me antecedeu nesta Egrégia Corte, entendo que o valor da multa fixada pelo Magistrado
a quo
está em patamar razoável e não exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. REFORMA DA DECISÃO. INCABÍVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300, do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com a autora/agravada, restringindo-se o mérito do recurso quanto à multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

3.
À exegese da dicção do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

4.
No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.